Tribunal: TJBA
Processo: 8000025-80.2015.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000025-80.2015.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADILSON OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ COTRIM FREIRE, MARIO KENNEDY GOMES DE SOUZA

APELADO: ATACADAO S.A.

Advogado(s)
:
MARIANA DENUZZO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFEITUOSO. ACEITE DE CHEQUES FRAUDULENTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (BYSTANDER). TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. CULPA DE TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000025-80.2015.8.05.0212
, em que figuram como apelante ADILSON OLIVEIRA DA SILVA e como apelada ATACADAO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.